Tribunal: TJDFT
Processo: 0735145-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. EFICÁCIA. INFORMATIVO 557 DO STJ. BEM IMÓVEL. PENHORADO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO À REGISTRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. VERBAS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. A eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo - alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução -, somente perdendo sua eficácia por expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal (Informativo n. 557). 1.1. Nessa linha, a gratuidade de justiça concedida na ação principal em que foi praticado o ato de constrição patrimonial se estende aos embargos de terceiro, embora estes tenham a natureza jurídica de ação autônoma. Isso porque geram processo incidente cuja existência está vinculada à ação principal.
2. O instrumento particular de compra e venda de imóvel não levado à registro no cartório competente não obsta o reconhecimento da posse e a oposição dos embargos. Nesse sentido, a Súmula 84 do STJ.
3. O princípio da causalidade deve ser levado em consideração quando da fixação dos ônus da sucumbência, haja vista que o causador da constrição indevida responde pelo pagamento dos honorários advocatícios (Súmula 303 do STJ).
4. A teor do que preconiza a tese firmada no Tema Repetitivo 872 do STJ, “nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais; os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
5. No caso, é possível concluir que o embargado somente teve ciência da venda dos imóveis penhorados a partir da propositura dos embargos de terceiro, não tendo dado continuidade aos atos constritivos após a data do ajuizamento, nem apresentou defesa nos embargos de terceiro, mesmo tendo registrado a sua ciência sobre a decisão liminar. Desse modo, evidenciada a ausência de resistência do Embargado à pretensão do Embargante.
6. A ausência de resistência à pretensão do embargante somada à falta de registro da compra e venda pelo adquirente do imóvel, permite que seja atribuído ao Embargante o ônus da sucumbência dos embargos de terceiro, por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que constrição indevida deu-se pela sua negligência em registrar o compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel adquirido.
7. Apelação cível conhecida e provida.